Tribunal: TJMT
Processo: 0003062-11.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003062-11.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONECIR ANTONIO MENEGON - CPF: 514.696.930-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA

(ART. 485, III/CPC) – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo
por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
.

No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo
,
devendo ser
anulada
a
sentença
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
LEONECIR ANTONIO MENEGON
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15 (ID no 199715231).

Sustenta a parte apelante em suas razões recursais no ID no 199715234, o equívoco da sentença de extinção por abandono, pois manifestou-se sempre que necessário, diligenciando no melhor andamento do feito e, no momento anterior à sentença, o processo aguardava impulsionamento da Secretaria sobre o lançamento de penhora no bem localizado pelo RENAJUD, sem nem mesmo a intimação do exequente para dar andamento, mas, apenas, somente foi intimado o executado.

Assegura que não houve sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC/15, incorrendo a sentença em flagrante cerceamento de defesa.

Alega ofensa ao princípio da economia processual, pois o magistrado deve procurar obter o máximo aproveitamento ou resultado do processo com o menor custo e o menor tempo possível, assim, deve, entre múltiplas alternativas, escolher a que trouxer menos encargo para as partes ou para o Estado, o que não foi considerado pelo magistrado singular.

Defende que, em atenção à efetividade do processo, deve a sentença ser anulada com a determinação de devolução dos autos à origem para seu processamento, em especial no que diz respeito aos atos de constrição, penhora e
avaliação do bem localizado via RENAJUD.

Sem contrarrazões.

O
apelado
LEONECIR ANTONIO MENEGON
apresentou embargos de declaração no ID no

204709173 suscitando a nulidade da decisão devendo haver a intimação pessoal da Defensoria Pública de Primeira Instância Cível.

Contrarrazões aos declaratórios apresentado no ID no 206089690, pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão ID no 210780154 acolhendo os
aclaratórios
para anular a decisão embargada
(monocrática)
, com a determinação de intimação da Defensoria Pública Estadual, consoante os termos do art. 186, §1o, do CPC, para, querendo, apresentar recurso da sentença ou contrarrazões ao recurso de apelação cível.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentado
no
ID no 220173186 pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial
que

o

BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
LEONECIR ANTONIO MENEGON
,

sustentando, em síntese, que, em 15/01/2014, o Executado firmou junto ao Banco do Brasil um Contrato de Abertura de Crédito Fixo Rural no valor de R$ 95.211,02 (noventa e cinco mil, duzentos e onze reais e dois centavos), a ser pago em 21 prestações mensais, vencendo a primeira em 03/01/2015 e a última em 03/09/2016.

Narra na inicial que o demandado se tornou inadimplente, totalizando o débito em novembro/2015 no valor de R$ 108.739,50 (cento e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Assim, esgotadas as tentativas de recebimento do valor pela via extrajudicial, propôs a presente demanda.

Recebida a peça inicial, determinou-se ao executado o pagamento do débito (ID no 199713768 p.70), contudo, a citação restou frustrada em razão de sua não localização (ID no 199713768 p.81), sendo, posteriormente, deferido o pedido do autor para citação por edital, o que foi feito.

A marcha processual se alternou entre pedidos de buscas por bens penhoráveis (inexitosas) e de suspensões do feito, e em dado momento, após buscas no sistema RENAJUD, determinou-se a intimação do executado para se manifestar sobre a restrição no veículo/moto Honda/NXR160 Bros ESDD (ID no 199715228)
. A
pós certificado o decurso de prazo (ID no 199715230), o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos moldes relatados.

Irresignada, recorre a
parte autora
.

Pois bem.

De plano, constata-se que merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15.

Com efeito, a imposição legal decorre da necessidade de se dar ciência inequívoca à parte acerca do atual estado do processo e da possível extinção sem resolução de mérito caso os autos permaneçam paralisados.

A propósito, acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR CARTA OU OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DESSA FORMALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fl. 122): Apelação Cível. Ação de busca e apreensão proposta em 2014. Apelação da parte autora sustentando a necessidade de intimação do advogado para dar andamento ao feito. Entendimento unanime do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a intimação do advogado, sendo indispensável a intimação pessoal da parte em caso
de abandono do processo. Parte autora que foi intimada através de intimação eletrônica em julho de 2016. Sentença de extinção, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, que foi corretamente proferida em dezembro de 2017. Conhecimento e desprovimento do recurso. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com imposição de multa (e-STJ, fls. 144-149). Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 154-159), o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts
. 485, III e § 1o, e 1.026, § 2°, do CPC/2015. Afirma que não houve a intimação pessoal antes da extinção do feito. Defende também o não cabimento da multa imposta, tendo em vista não se tratar de embargos protelatórios e possuírem o intuito de sanar a contradição alegada. O processamento do recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 167-168). Brevemente relatado, decido. De plano, vale pontuar que o recurso em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". No tocante à extinção do processo por inércia, o Tribunal de origem manteve a sentença, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 123-126 - sem grifo no original): Trata-se de ação ajuizada em 2014 onde, até apresente data, não foi efetivada a busca e apreensão do bem. De efeito, se mostra imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito antes da sentença extintiva, conforme preceitua o artigo 485, §1o, do CPC, que determina a intimação pessoal. No caso, a parte autora foi intimada
através de intimação eletrônica, como se verifica a fls. 67. Registre-se o entendimento unânime adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a intimação do advogado em caso de abandono de causa:
(...) Dessa
forma, verifica-se que a extinção do processo observou o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida. Da análise do acórdão recorrido, constata-se que entendeu o Tribunal estadual que a intimação da parte (não do advogado) se deu de modo eletrônico. Concluiu pela higidez da intimação nesses moldes realizada. Nos embargos de declaração opostos pelo autor da demanda, o ora recorrente suscitou duas questões: a) deveria ter havido intimação do advogado; e b) a sua intimação, como parte, não foi pessoal, mas eletrônica, o que não atende ao comando legal. A via integrativa não foi acolhida, com imposição de multa protelatória no importe de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2021. O julgado fixou o seguinte (e-STJ, fl. 147): Reclama o embargante que a intimação pessoal foi feita eletronicamente. Não obstante, de acordo com a Lei 11.419/06, dispõe que, em se tratando de processo eletrônico, as intimações feitas por meio eletrônico serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Confira-se: Art. 5° As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2° desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6° As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A simples pretensão de revisão do julgado, mesmo mascarada com o véu do prequestionamento, não pode ser acolhida se resta claro no julgado as razões de decidir e as normas legais em que se finca tal conclusão. Contudo, ao assim decidir, equivoca-se o julgado recorrido, porquanto, como se vê, a
cabeça do art. 5o faz expressa remição ao art. 2o da mesma lei, que estabelece o seguinte: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Ora, somente o advogado pode apresentar petições, recursos ou praticar atos no processo. A pessoa jurídica ou física que litiga em juízo não pratica nenhum ato processual por si mesma, mas sempre por intermédio de um bacharel em direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Assim, não é correta a interpretação levada a cabo pelo acórdão recorrido, de que, pelo art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, a intimação da parte (não do advogado) seja tida como pessoal, quando realizada por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem. Esse cadastro, como é intuitivo, é dos advogados, operadores do direito que podem (somente eles) praticar atos em processo judicial, e não da parte litigante (pessoa física ou jurídica). Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades, já decidiu esta Corte:

[...]

A Corte Especial, na assentada de 19/5/2021, em julgado da relatoria do Ministro Raul Araújo, proferido nos
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, interpretando o citado art. 5o da Lei n. 11.419/2006, a propósito da controvérsia acerca da dupla intimação (portal eletrônico e diário de justiça eletrônico), assentou o seguinte: Como bem delineou o eminente Ministro Antônio Carlos, no voto acima reverenciado, o advogado que se cadastra no sistema eletrônico de intimação de um determinado Tribunal, devidamente previsto em lei e que dispensa outra forma de intimação, acaba depositando confiança
no ato oficial do Judiciário para fins da contagem dos prazos processuais a que está submetido. Entender de forma diversa, efetivamente, é tornar inútil a moderna sistemática de notificação dos atos oficiais introduzida pela Lei do Processo Eletrônico. Desse modo, entende-se que sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5o da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo
DJe
. (...) É certo que os Tribunais não estão obrigados a adotar essa forma de intimação pelo Portal Eletrônico, criando uma plataforma para possibilitar, além da consulta processual e do peticionamento eletrônico, a intimação eletrônica específica de advogados cadastrados, acerca de atos processuais. Todavia, se o Tribunal optar por possibilitar essa forma de intimação para os advogados devidamente cadastrados, não se poderá esquivar de considerá-la prevalecente, para fins de contagem dos prazos processuais, em detrimento do meio comum e geral de intimação no Diário da Justiça Eletrônico. Isso, porque, uma vez realizada a intimação, equivalente à intimação pessoal, no Portal, fica dispensada a intimação no órgão oficial.

Não há dúvida, portanto, que o art. 5o, e seus parágrafos, da Lei n. 11.419/2006 trata da intimação dos advogados, e não da parte, inclusive quando faz a ressalva quanto aos entes públicos, no § 6o invocado pelo acórdão recorrido e equivocadamente relacionado à intimação da parte. Nesse passo, mister trazer a lume a letra do dispositivo aplicável à espécie, o art. 485 do CPC/2015: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Dessume-se da leitura do artigo que a parte, pessoa física ou jurídica, será intimada pessoalmente, antes de o juiz decretar a extinção do processo, nas hipóteses de inércia dos litigantes ou quando o autor não promover os atos e diligências que lhe cabem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Note-se, a intimação é da parte, e não do advogado. Esse é o norte adotado pelos precedentes desta Corte sobre a questão:

[...]

Isso porque, como já afirmado, os atos processuais são praticados pelos advogados e, em regra, em caso de inércia, a desídia é do profissional. Não há, portanto, lógica, em tal hipótese, de se intimar o advogado, devendo ser cientificada a própria parte para que tome conhecimento da situação e possa ter a chance de resolver-se com o profissional ou de contratar outro. Essa intimação da parte deve ser pessoal, ou seja, por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.

Confira-se escólio doutrinário sobre a questão:

[...]

Portanto, na espécie, como o acórdão entendeu correta a intimação por via eletrônica, e não pessoal, da parte autora, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em tal caso, revela a nulidade da sentença. Oportuno citar tranquila jurisprudência acerca do assunto:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, c, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão
atacado e, tendo por nula a sentença, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, onde deverá ser efetivada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 02 de junho de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (REsp n. 1.918.225, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 08/06/2021
.
)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos
arts
. 544, § 4o., do CPC c/c
arts
. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedent
e
s:
AgRg
no
AREsp
524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2014,
AgRg
no
AREsp
635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/10/2017,
DJe
08/11/2017).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o
paragrafo
1o do referido dispositivo. (N.U 0016791-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/20
22,
Publicado
no DJE 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (N.U 0002260-63.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/202
2,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

Aliás, conforme certidão de impulsionamento constante no ID no 199715228, anteriormente à prolação da sentença não há qualquer determinação do juízo endereçada à parte autora para qualquer providência que
seja, mas, apenas à parte executada para se manifestar acerca das restrições no veículo de sua propriedade.

Deveras, no caso em tela, a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais da efetividade, economia, celeridade, primazia da prolação das decisões de mérito e vedação da decisão surpresa, previstos nos artigos 4o, 6o, 7o, 9o e 10, todos do CPC/15, o que não se coaduna com as novas práticas processuais trazidas pelo CPC/15.

Desta feita, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Egrégia Corte de Justiça, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024